Tribunal: TJMT
Processo: 1004995-72.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004995-72.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP - CNPJ: 02.985.195/0001-00 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), VALDERI JOSE SCHITNIESKI - CPF: 715.511.319-00 (RECORRIDO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004995-72.2019.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Valderi José Schitnieski

Recorrido(s):

Moschen & Moschen Ltda – Epp

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA, NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA PRECISAR SE A ASSINATURA APOSTA NA ORDEM DE SERVIÇO PERTENCE AO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.

Havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir que a assinatura constante na ordem de serviço pertence ao consumidor, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

“
Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 33.190,67 (trinta e três mil e cento e noventa reais e sessenta e sete centavos), corrigido pelo INPC desde a propositura da ação e acrescido de juro legal a partir da citação (art. 405 do CC).

Outrossim, julgo
improcedente
o pedido contraposto.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.
”.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA:

Colendos Pares;

Trata-se de ação de cobrança, referente a ordens de serviços não pagas que totalizam a importância de R$ 33.190,67.

A controvérsia diz respeito aos serviços que foram prestados em nome do Autor, visto que, segundo ele, nunca os autorizou, pois, em que pese, eventualmente utilizasse dos serviços da empresa, o pagamento era realizado sempre à vista.

Analisando a assinatura constante na ordem de serviço digitalizada juntamente com a reclamação apresentada, não se pode afirmar com absoluta certeza que não foi aposta pelo Recorrente, pois guarda muita semelhança com as demais grafias deste, apostas nos autos por este (instrumento de procuração), pois não se trata de uma falsificação grosseira.

Na audiência de instrução realizada, em 02/09/2021, foram ouvidos dois informantes (Adriane dos Santos Neve e Geberson Ferreira da Silva) e uma testemunha (Higor Matheus Costa), além do depoimento do Réu.

O Réu, em depoimento, quanto indagado a respeito da ordem de serviço assinada, informou não tê-lo assinado, que já havia adquirido peças na empresa autora, no entanto, sempre efetuou o pagamento a vista. Que não assinou, muito menos autorizou qualquer outra pessoa a assinar tais documentos.

Em relação ao Sr. Elizeu, cujas assinaturas constam das ordens de serviço, informou que nunca foram sócios, somente amigos.

A esposa do Sr. Elizeu, Sra. Adriane, em que pese, tenha confirmado a sociedade entre seu marido e o réu, não soube explicar porque motivo o documento do caminhão registrado nos orçamentos, estava em seu nome, também não sabendo esclarecer sobre a sociedade existente entre eles.

Já o Sr. Geberson, confirmou que todas as ordens de serviços foram autorizadas pelo Réu, por telefone, whastapp ou email, que fora ele próprio que ligava solicitando a autorização, visto que à época dos fatos, era o caixa da empresa e todas as ordens de serviços passavam por ele.

Em relação a testemunha, Sr. Higor, este afirmou que tanto o Sr. Elizeu, quanto o Réu, eram clientes na loja em que trabalha, sendo que o Sr. Elizeu sempre informou que o caminhão supra mencionado era de sua propriedade.

Pois bem. De acordo com a regra de distribuição dinâmica das provas, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida.

Das sete ordens de serviços anexadas com a inicial, somente uma possui a assinatura do Réu (id 88777459, pág.2), que negou tê-la assinado, O tipo de relação entre o Réu e o Sr. Elizeu permaneceu controverso, pois a testemunha afirma que o caminhão era somente do Sr. Elizeu, e a informante, que o caminhão era do Réu.

É importante registrar que o fato das testemunhas (no caso a Sra. Adriane e o Sr. Geberson) terem sido ouvidas em juízo como informantes, por si só, não lhe retira o efeito probante de suas declarações quando forem elas sopesadas com outros documentos jungidos aos autos.

No caso concreto, nenhum dos depoimentos prestados pelos informantes foram confirmados por provas ou pelo menos indícios delas. Como foi alegado que algumas das autorizações eram confirmadas também por whastapp ou email, tais provas poderiam ao menos indicar que o procedimento era realmente este. Ônus que o autor não se desincumbiu.

Com isso, diante da ausência de outros elementos, não há como ter certeza que a assinatura aposta na ordem de serviço foi realmente realizada pelo réu, Desta forma, entendo ser necessária à realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade, ou não, da assinatura lançada no referido documento, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011).

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2.
Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado
por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009).

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível à realização de prova grafotécnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e, acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021